Tribunal: TJMT
Processo: 1035399-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035399-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO), JAIRO MARCOS BORTOLAS - CPF: 408.633.360-00 (AGRAVANTE), NORTOX SA - CNPJ: 75.263.400/0001-99 (AGRAVADO), FABIO HIROSHI SUZUKI HOSSAKA - CPF: 050.189.029-73 (ADVOGADO), ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - CPF: 249.342.548-03 (ADVOGADO), CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL - CPF: 004.908.739-87 (ADVOGADO), JOAO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - CPF: 142.213.608-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DOS LOTES. PROTEÇÃO DA LEI No 8.009/1990. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que revogou o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel registrado nas matrículas n. 1.883 e 1.884 do Registro de Imóveis da mesma Comarca, determinando a manutenção da penhora nos autos da Execução de Título Judicial promovida pela Agravada.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia consiste em determinar se o imóvel penhorado pode ser qualificado como bem de família nos termos da Lei no 8.009/1990, independentemente da comprovação de ser o único de propriedade do devedor, e se a impossibilidade de desmembramento dos lotes contíguos inviabiliza a constrição de parte do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a impenhorabilidade do bem de família não exige a demonstração de que o imóvel residencial é o único de propriedade do devedor.

4. Ainda que o Agravante não resida diretamente no imóvel, a afetação do bem à garantia da moradia, seja por uso próprio ou pelos frutos decorrentes de sua locação, não descaracteriza sua proteção legal.

5. A penhora sobre parte do imóvel só poderia ser admitida caso fosse possível seu desmembramento sem prejuízo da função residencial, o que não se verifica nos autos.
6. O reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel impõe-se, não se aplicando quaisquer das exceções previstas no art. 3o da Lei no 8.009/1990.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para restabelecer a impenhorabilidade do imóvel registrado nas matrículas n. 1.883 e 1.884 do RGI da Comarca de Alto Taquari-MT.

Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade do bem de família não exige comprovação de que se trata do único imóvel de propriedade do devedor. 2. O fato de o imóvel estar locado não descaracteriza sua proteção legal, desde que a renda obtida seja destinada à moradia do devedor. 3. Imóvel edificado em terrenos contíguos não pode ser penhorado parcialmente quando a divisão inviabilizar a função residencial."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1996754/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 14/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 1607647/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 20/04/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.593.892/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 26/06/2023.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Jairo Marcos Bortolás, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da
Execução de Título Judicial
n. 0000199-50.2006.8.11.0092.

A decisão agravada revogou decisão anterior que reconhecera a impenhorabilidade do imóvel registrado nas matrículas n. 1.883 e 1.884 do Registro de Imóveis (RGI) da Comarca de Alto Taquari/MT, por ter sido inicialmente caracterizado como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e determinou a manutenção da penhora sobre tais imóveis.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada se equivocou ao se basear em precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que teria reconhecido a penhorabilidade do imóvel em outro feito, com fundamento exclusivo na ausência de comprovação de que o imóvel seria o único de propriedade do devedor.

Argumenta que, nos presentes autos, a prova de que o imóvel constitui o único bem residencial foi devidamente apresentada, conforme decisão de id. 161578348, a qual teria sido inadvertidamente revogada.

O Agravante alega, ainda, que o imóvel penhorado é indivisível e vem sendo utilizado como moradia por sua família, o que lhe confere a proteção legal de bem de família.

Ao final, requer o provimento deste recurso de agravo de instrumento, a fim de que a impenhorabilidade do imóvel seja restabelecida.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão de id. 258058184.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo a este recurso foi indeferido, nos termos da decisão de id. 259541663.

Por sua vez, a Agravada apresenta contraminuta pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, este Agravo de Instrumento traduz insurgência do Agravante quanto à decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, nos autos da
Execução de Título Judicial
n. 0000199-50.2006.8.11.0092, ajuizada pela Agravada.

Na ocasião, o mencionado Juízo
revogou decisão anterior que reconhecera a impenhorabilidade do imóvel registrado nas matrículas n. 1.883 e 1.884 do Registro de Imóveis (RGI) da Comarca de Alto Taquari/MT, por ter sido inicialmente caracterizado como bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e determinou a manutenção da penhora sobre tais imóveis. Veja-se:

“1) REVOGO a decisão de impenhorabilidade de ID: 161578348, notadamente porque já foi decidido e mantido pelo E.TJMT a penhorabilidade nos autos de n. 0000439-05.2007.8.11.0092, em relação aos mesmos imóveis de que trata o presente feito.

Dessa forma, com vistas a manter a segurança jurídica, bem como evitar-se decisão conflitante, mantenho a penhorabilidade.

2) Intime-se a parte exequente para requerer o que for de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

3) Diligências necessárias.” (Id. 166519014 dos autos de origem).

Inconformado, o Agravante recorre.

Extrai-se dos autos que a Transportadora V. Brambila Ltda. ajuizou a Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor do Agravante, sob a alegação de ser credora da importância de R$ 152.544,58 (cento e cinquenta e dois mil e quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), decorrente de três duplicatas: 1) 019373 – R$ 11.250,00 – com vencimento para 30/08/2005 – sacada por Nortox S.A. com aceite do Executado em 12/04/2005; 2) 018526 – R$ 108.048,80 – com vencimento para 30/09/2005 – sacada por Nortox S.A. com aceite do Executado em 12/04/2005; e 018527 – R$ 33.245,78 – com vencimento para 30/09/2005 - sacada por Nortox S.A. com aceite do Executado em 12/04/2005.

Após o devido trâmite processual, em cumprimento ao Mandado de Penhora, Avaliação e Intimação expedido nos autos, o Oficial de Justiça procedeu à penhora e avaliação dos bens descritos nas Matrículas n. 1.883 e 1.884 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alto Taquari-MT (id. 62372722 – pág. 113/123 dos autos de origem).

Designados os dias para leilão dos imóveis, o Juízo de origem determinou a suspensão da praça, devido ao argumento de que os bens imóveis se qualificavam como bem de família, nos termos da Lei n.o 8.009/1990 (id. 62372728 - Pág. 80 dos autos de origem).

Oportunizada a manifestação da parte contrária, o Juízo determinou a expedição de mandado de constatação, a fim de que o Meirinho descrevesse pormenorizadamente a situação do imóvel penhorado, bem como, informasse sobre serem ou não lotes contíguos com construções voluptuárias (id. 62372732 - Pág. 31 dos autos de origem).

O Meirinho constatou o seguinte:

Diante da ausência de prova quanto ao fato de o bem penhorado ser o único disponível para moradia dos interessados, o Juízo de origem manteve a penhora sobre o imóvel, conforme decisão de id. 103303743 dos autos de origem, prolatada em 07/11/2022.

Após, em 08/07/2024, aquele Juízo acolheu os embargos de declaração opostos pelo Executado, ora Agravante, contra essa decisão e reconheceu a impenhorabilidade do imóvel matriculado sob n. 1.883 e 1.884, por entender estar qualificado como bem de família, conforme art. 1o da Lei n. 8.009/90 (decisão de id. 161578348 dos autos de origem).

Acontece que, em 29/07/2024, a Exequente, ora Agravada, manifestou naqueles autos e informou decisão daquele mesmo Juízo nos autos n. 0000439-05.2007.8.11.0092 de execução extrajudicial ajuizada pelo banco do Brasil S.A., mantendo a penhora do imóvel de matrícula n. 1.883, a qual ensejou o Agravo de Instrumento n. 1012369-89.2024.8.11.0000, interposto pelo Agravante, de relatoria deste Relator, em que não foi reconhecida a impenhorabilidade alegada, porque os imóveis de matrículas n. 1.883 e 1.884 são distintos, contíguos, sendo cabível a penhora de, ao menos, um deles, em especial porque não está demonstrado que eventual desmembramento implicaria desconstituição da área edificada (Julgamento de 09/07/2024).

Diante dessas informações, o Juízo Singular revogou a decisão de impenhorabilidade anteriormente prolatada naqueles autos de origem, visando manter a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes, o que deu ensejo a interposição deste Agravo de Instrumento em que não foi concedido o efeito suspensivo almejado.

Pois bem.

No caso em apreço, embora não haja demonstração inequívoca de que seja o imóvel penhorado o único bem de propriedade do Agravante, é cediço que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que não é necessária tal comprovação para que o imóvel onde reside o devedor seja reconhecido como bem de família impenhorável. Confira:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90"
(AgInt no AREsp n. 1.719 .457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 11/2/2021).

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1996754 RJ 2022/0106270-7, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2022). Sem negrito no original.

No caso, verifica-se, ainda, que o Agravante demonstrou que não reside no bem, porém, utiliza o valor do aluguel para o pagamento de sua moradia em outra cidade, o que também é admitido pela jurisprudência para caracterizar o bem alugado como bem de família, pois tal circunstância de locação não retira sua qualidade, desde que nessas circunstâncias. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGADA.

1. Nos termos do entendimento adotado por esta Corte, a impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei 8.009/90, estende-se ao único imóvel do devedor,
ainda que este se encontre locado a terceiros, por gerar frutos que possibilitam à família constituir moradia em outro bem alugado ou mesmo para garantir a sua subsistência.
Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2 . Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp: 1607647 MG 2019/0318819-1. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator.: Ministro Marco Buzzi. Julgamento: 20/04/2020. Publicação: 27/04/2020). Negritei.

Importante consignar, ainda, que o fato de o imóvel estar construído nos dois terrenos, só seria possível admitir a penhora sobre um deles, caso fosse possível o desmembramento, conforme entendimento jurisprudencial a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA DIVISÍVEL. MORADIA CONSTRUÍDA EM QUATRO TERRENOS, CADA QUAL COM SUA MATRÍCULA NO CRI. BENS UTILIZADOS COMO MORADIA E COMO COMÉRCIO. CONSTRUÇÕES EDIFICADAS COM AMBAS AS FINALIDADES. DESMEMBRAMENTO DE APENAS UM DOS QUARTOS DA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO ABRIGO DA FAMÍLIA. CONCLUSÕES PROBATÓRIAS DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendimento iterativo de que é viável a penhora de parte de imóvel residencial quando o seu desmembramento não prejudique ou inviabilize a moradia da família.

2. Na espécie de que se cuida, são quatros imóveis, todos contíguos, cada qual com sua matrícula no CRI, sendo que a residência foi edificada nos fundos e sobre as construções, estas (duas) com destinação diferente da residencial (local de culto religioso e oficina mecânica).

3. No caso concreto, em última ratio, portanto, a penhora recairá sobre imóvel comercial (oficina mecânica), pois, com a simples reversão de um dos dormitórios da residência para a sua destinação original (mezanino da oficina), não estará descaracterizada a moradia da família.

4. Conclusões das instâncias ordinárias que não podem ser revertidas na via do recurso especial, ante o veto da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 1.593.892/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

No caso em tela, verificada a hipótese de impossibilidade de desmembramento dos terrenos, o reconhecimento da impenhorabilidade por ser bem de família recai sobre os dois lotes, apesar de possuírem matrículas distintas.

Desta feita, comprovado nos autos que o imóvel penhorado se caracteriza como bem de família e não se encontra em quaisquer das exceções legais, que dependem de interpretação restritiva, o reconhecimento de sua impenhorabilidade é medida que se impõe e, para reforçar esse entendimento, mais uma vez, valho-me do entendimento exarado pela Corte Superior de Justiça. Confira:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. LEI 8.009/90. EXCEÇÕES LEGAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. "A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n. 8 .009/1990 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada. Incidência da Súmula n. 168/STJ" (AgRg nos EREsp 888.654/ES, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/3/2011, DJe de 18/3/2011) .

2. "A impenhorabilidade do bem de família decorre dos direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à moradia, de forma que as exceções previstas na legislação não comportam interpretação extensiva" (REsp 1.604.422/MG, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe de 27/8/2021).

3. Na hipótese, tendo o acórdão recorrido consignado expressamente que a agravante comprovou a qualidade de bem de família do imóvel penhorado, e não se enquadrando a caso nas exceções previstas no artigo 3o, V, da Lei 8.009/90, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade.

4. Agravo interno provido. (STJ. AgInt no REsp: 1434057 RS 2014/0025090-7. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator.: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 02/10/2023. Publicação: 05/10/2023).

Forte nesses argumentos,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por Jairo Marcos Bortolás, a fim de reformar a decisão agravada e renovar o reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis registrados nas matrículas n. 1.883 e 1.884 do Registro de Imóveis (RGI) da Comarca de Alto Taquari-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025